Tribunal: TJPA
Processo: 0865493-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865493-88.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BENEDITA HILMA SOUSA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação monitória fundada em Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento nº 419.230.334, no valor de R$ 106.031,37, indeferiu o pedido de citação por edital e de arresto executivo da requerida Benedita Hilma Sousa Barros e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença poderia extinguir imediatamente a ação monitória, após indeferir a citação por edital, sem oportunizar ao autor manifestação ou complementação das diligências destinadas à localização da ré; (ii) estabelecer se o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é cabível na fase inicial da ação monitória, antes da constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório substancial impede que o juiz extinga o processo com base em fundamento não previamente submetido à manifestação da parte, especialmente quando a decisão impõe consequência processual gravosa, como a extinção sem resolução do mérito.

4.

A insuficiência de diligências extrajudiciais para localização da ré, quando não indicada previamente como condição para evitar a extinção do processo, não autoriza a solução terminativa imediata, sob pena de violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

5.

A citação por edital é medida excepcional e pressupõe o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, mas a excepcionalidade da citação ficta não equivale à impossibilidade prática de sua utilização quando frustradas tentativas de localização.

6.

O art. 256, § 3º, do CPC deve ser interpretado de modo casuístico, pois a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos constitui alternativa conferida ao juízo, e não imposição legal absoluta.

7.

A ação monitória depende da regular citação do requerido para viabilizar o pagamento, a oposição de embargos monitórios ou a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos dos arts. 700 e 701 do CPC.

8.

A dificuldade de concretização da citação não se confunde, por si só, com vício insanável de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo quando o autor atende às intimações e requer providências voltadas ao prosseguimento do feito.

9.

A primazia da resolução do mérito e o princípio da cooperação exigem que o juízo intime o autor para indicar novos endereços, comprovar buscas complementares, justificar a impossibilidade de novas diligências ou requerer medidas judiciais específicas antes de extinguir a demanda.

10.

O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC vincula-se ao procedimento executivo e pressupõe título executivo apto à satisfação forçada, razão pela qual não se mostra adequado na fase inicial da ação monitória, antes da constituição do título executivo judicial.

11.

A inadequação do arresto executivo não contamina o pedido de prosseguimento da citação nem autoriza, por si só, a extinção da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz não pode extinguir ação monitória sem resolução do mérito, por insuficiência de diligências para localização do réu, sem prévia oportunização ao autor para manifestação ou complementação das providências necessárias à citação. 2. A citação por edital exige o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, a ser aferido conforme as particularidades do caso concreto. 3. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC não é cabível na fase inicial da ação monitória, antes da constituição do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 239, 256, § 3º, 257, 485, IV, 700, 701, caput e § 2º, 702 e 830.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.725.788/SP; STJ, REsp nº 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0866498-53.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802303-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação monitória ajuizada contra BENEDITA HILMA SOUSA BARROS, por meio da qual a instituição financeira objetiva a constituição de título executivo judicial em razão de inadimplemento contratual oriundo do Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento nº 419.230.334, celebrado em 07/10/2020, no valor de R$ 106.031,37.

A decisão recorrida (Id. 34968612) registrou que o
Banco Bradesco S.A
. instruiu a petição inicial com o instrumento contratual de Id. 97901124 e demonstrativo de débito de Id. 97901126.

Consignou que, por decisão de Id. 98678357, foi deferida a expedição de mandado monitório para pagamento em 15 dias; relatou que a tentativa de citação postal no endereço indicado na inicial restou frustrada, conforme AR de Id. 114651508, com a anotação “Mudou-se”.

Apontou que, intimada no Id. 118019843, a parte autora requereu a utilização de sistemas auxiliares de busca no Id. 118380460.

Destacou que foram realizadas pesquisas via SISBAJUD, no Id. 134232814, com localização de novos endereços, após o que o autor requereu nova citação por Oficial de Justiça no Id. 134341832.

Consignou que a diligência realizada na Avenida Nazaré, nº 491, também restou negativa, conforme certidão do Oficial de Justiça de Id. 155029359, segundo a qual a requerida não residia mais no local há considerável tempo, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

Anotou que, novamente intimado no Id. 156831310, o
Banco Bradesco S.A.
protocolou petição de Id. 157004488, requerendo o arresto executivo de bens, com fundamento no art. 830 do CPC, e a posterior citação por edital da requerida.

Ao fundamentar, o juízo de origem entendeu que a citação por edital possui natureza excepcional e subsidiária, somente cabível quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontra.

Concluiu que, embora realizadas consultas aos sistemas conveniados, a instituição financeira autora não teria demonstrado esforços extrajudiciais suficientes para localização da requerida, como consultas a órgãos de classe, entidades de previdência, operadoras de telefonia ou outras fontes de dados não sigilosos.

Reputou inadequado o arresto executivo em ação monitória ainda sem título executivo judicial constituído, por depender a conversão do mandado monitório em título executivo da citação e do decurso do prazo sem pagamento ou embargos.

Por fim, indeferiu o pedido de citação por edital e de arresto executivo formulado no Id. 157004488 e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de formação da relação processual.

Em suas razões recursais, acostadas ao Id. 34968613, o Banco Bradesco S.A. sustenta, em síntese: a) que a sentença recorrida extinguiu a ação monitória ao fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, mas o fez sem observar o rito processual adequado; b) que houve violação à vedação da decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10 do CPC, pois o juízo sentenciante não intimou previamente o banco acerca da possibilidade de extinção do processo após o requerimento de citação por edital formulado no Id. 157004488; c) que a parte autora suportou grave consequência processual, consistente na extinção da demanda, sem observância do contraditório substancial e da garantia de fundamentação adequada do art. 93, IX, da Constituição Federal; d) que também foram violados os arts. 4º e 6º do CPC, relativos à primazia da resolução do mérito e ao princípio da cooperação, pois o processo somente deve ser extinto sem julgamento do mérito quando inviável a correção do vício formal identificado; e) que o objetivo do apelante sempre foi providenciar o cumprimento das diligências necessárias ao prosseguimento do feito, inexistindo desinteresse ou abandono.

Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos cabíveis, o conhecimento e provimento da apelação para anular a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se a sentença de Id. 34968612, ao indeferir o pedido de citação por edital e de arresto executivo formulado pelo
Banco Bradesco S.A
. no Id. 157004488 – e, simultaneamente, extinguir a ação monitória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC –, seria juridicamente adequada ou o correto seria o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

A sentença apelada indeferiu o pedido de citação por edital e o arresto executivo e extinguiu o processo no mesmo ato.

Para tanto, afirmou que a citação ficta é excepcional, que a instituição financeira não teria demonstrado esforços extrajudiciais suficientes de localização da devedora, e que o arresto executivo seria inapropriado em ação monitória ainda sem constituição de título executivo judicial.

Embora a fundamentação relativa ao arresto executivo encontre amparo técnico no sistema processual – pois o art. 830 do CPC se insere no procedimento executivo e pressupõe título executivo apto à satisfação forçada –,
a consequência extintiva adotada no mesmo pronunciamento judicial não se harmoniza com o modelo cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

O art. 4º do CPC dispõe expressamente que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. O art. 6º do mesmo diploma estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O art. 9º, por sua vez, prevê que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, ressalvadas as hipóteses legais. E o art. 10, dispositivo central à controvérsia, prescreve que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

A partir dessas normas, consolidou-se no processo civil contemporâneo uma concepção substancial do contraditório, que não se satisfaz com a mera sucessão formal de atos processuais, exigindo a efetiva possibilidade de influência das partes sobre a formação do convencimento judicial.

A vedação à decisão surpresa impede que o órgão julgador adote fundamento decisório não previamente submetido ao debate processual, especialmente quando dele decorra consequência gravosa, como a extinção do processo sem resolução do mérito.

Na espécie, é certo que a parte autora havia sido intimada no curso do feito e que,
após diligências infrutíferas, requereu a citação por edital.

Todavia, o fundamento empregado pelo juízo para extinguir o processo – insuficiência de diligências extrajudiciais próprias do banco, como consultas a órgãos de classe, entidades de previdência, operadoras de telefonia ou outras fontes não sigilosas –
não foi previamente apresentado à parte como condição para evitar a extinção.

Ou seja, o autor requereu determinada providência processual, o juízo a
indeferiu, e, sem abertura de oportunidade para que o banco demonstrasse a realização de outras diligências, indicasse novos meios de localização ou justificasse a suficiência das providências já adotadas, decretou a extinção terminativa do feito
.

Essa dinâmica revela pronunciamento judicial de
caráter surpresa
, não porque o magistrado estivesse impedido de indeferir a citação editalícia, mas
porque a extinção do processo, fundada na insuficiência de medidas que não foram previamente exigidas de modo claro, impôs à parte consequência processual extrema sem contraditório útil.

A citação, nos termos do art. 239 do CPC, é indispensável para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

O dispositivo assim estabelece: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.

Entretanto, a indispensabilidade da citação não significa que toda dificuldade de localização da parte ré autorize a extinção automática da demanda.

Ao contrário, o sistema processual fornece mecanismos de superação da ausência de localização, entre os quais a citação por edital, disciplinada no art. 256 do CPC.

O referido artigo dispõe: “A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei”. O § 3º do mesmo artigo prevê: “O réu será considerado em local ignorado ou incerto
se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

E o art. 257 do CPC estabelece os requisitos formais para a citação editalícia, exigindo, entre outros pontos, “a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras”.

A interpretação desses dispositivos deve preservar duas premissas complementares.

A primeira é a
excepcionalidade da citação ficta
, que não pode ser banalizada, sob pena de fragilizar o contraditório e a ampla defesa da parte ré.

A segunda é que a
excepcionalidade não equivale à impossibilidade prática de sua utilização, especialmente quando frustradas tentativas razoáveis de localização
.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.725.788/SP, reafirmou que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do réu, assinalando que a regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal e que a citação editalícia somente é admitida quando esgotadas as possibilidades de localização do citando.

No entanto, em orientação posterior, a Terceira Turma do STJ também esclareceu, no REsp 1.971.968/DF, que
a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos é uma alternativa conferida ao juízo, e não imposição legal absoluta, devendo a aferição do esgotamento levar em conta as particularidades do caso concreto
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL . AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015 . REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei .
3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4 . O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto
. 6 . Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos".
Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital
. 7 . Recurso especial desprovido (STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023) (grifos nossos).

Daí decorre que
o juízo de origem poderia, em tese, indeferir a citação por edital se constatasse a existência de endereços ainda não diligenciados ou de providências mínimas pendentes
; poderia
determinar novas pesquisas em sistemas disponíveis
; poderia
intimar o autor para apresentar diligências complementares
; poderia, ainda, após análise circunstanciada, deferir a citação ficta, caso reputasse configurado o local incerto ou ignorado da requerida.

O que não se revela compatível com os arts. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC é extinguir, de imediato, a ação monitória, com fundamento em insuficiência de diligências cuja necessidade não foi antes claramente indicada à parte autora, sobretudo quando esta vinha se manifestando nos autos e postulando medidas de prosseguimento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte tem entendido que a busca nos cadastros a disposição do Juízo tem sido suficiente para fundamentar a citação editalícia:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Comprovada nos autos a tentativa infrutífera de localização da parte ré, mesmo após a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo (no caso vertente, o INFOJUD), resta legitimada a citação editalícia, não havendo a nulidade do respectivo ato.

- Recurso conhecido e desprovido (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0866498-53.2020.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-07-15) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MEDIDA FACULTATIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de citação por edital, sob o fundamento de que foram esgotadas todas as diligências razoáveis para a localização do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a citação por edital observou o devido processo legal, considerando a alegação do agravante de que não foram exauridos todos os meios para sua localização, especialmente a consulta a concessionárias de serviços públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é ato essencial à validade do processo, devendo obedecer ao princípio da pessoalidade, conforme os arts. 239 e 242 do CPC.
4. O art. 256, § 3º, do CPC estabelece que a citação por edital será admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a cadastros públicos ou concessionárias de serviços, sem, contudo, exigir de forma absoluta a adoção dessa última diligência. 5. No caso concreto, restou comprovado que o juízo de origem realizou diversas tentativas de localização do agravante, incluindo pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud, SIEL e tentativas de citação nos endereços obtidos, sem êxito. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos é faculdade do magistrado, não se tratando de exigência inafastável para a decretação da citação por edital (STJ, REsp 1.971.968/DF).
7. Ausente nulidade na citação por edital, uma vez que o juízo de origem exauriu os meios razoáveis de localização do agravante, inexistindo exigência legal para consulta obrigatória às concessionárias de serviços públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, sendo uma faculdade do magistrado, a ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto.

"Dispositivos relevantes citados:" CPC/2015, arts. 239, 242 e 256, § 3º. "Jurisprudência relevante citada:" STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/06/2023; STJ, REsp 2.152.938/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/10/2024 (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802303-50.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-10) (grifos nossos).

Também não se pode perder de vista a natureza da ação monitória.

O art. 700 do CPC prevê que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz” o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

O art. 701, caput, dispõe que, sendo evidente o direito do autor, “o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer”.

E o § 2º do mesmo artigo estabelece que, “constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702”.

Portanto,
a regular citação da parte requerida é precisamente o ato necessário para viabilizar a alternativa legal entre pagamento, oposição de embargos monitórios ou constituição do título executivo judicial.

Se a citação não foi aperfeiçoada,
o processo ainda se encontra em etapa de formação da relação processual,
na qual devem ser privilegiadas providências razoáveis de localização da parte ré, antes da adoção da solução terminativa.

É relevante pontuar que a sentença recorrida extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, segundo o qual o juiz não resolverá o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Embora a citação válida seja, de fato, pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu e condição de validade para o desenvolvimento regular da relação processual angularizada, a sua ausência inicial ou a sua dificuldade de concretização não deve ser confundida, sem mais, com vício insanável.

A extinção sem resolução do mérito, especialmente em processo no qual a parte autora vem atendendo às intimações e requerendo providências destinadas ao prosseguimento, deve ser reservada às hipóteses em que se demonstre inviável a superação do obstáculo processual, ou em que haja inércia qualificada, abandono ou descumprimento injustificado de determinação judicial clara.

No ponto, assiste razão ao apelante quando invoca a primazia da resolução do mérito e o princípio da cooperação.

O processo civil vigente não autoriza uma condução procedimental orientada pela extinção prematura de demandas quando ainda subsistem meios processuais idôneos para saneamento do vício.

A jurisdição deve ser exercida com racionalidade, proporcionalidade e utilidade, evitando-se que a forma se converta em obstáculo desnecessário à apreciação substancial da pretensão deduzida.

A extinção terminativa, embora juridicamente possível em inúmeras hipóteses, não deve ser adotada como primeira resposta quando a irregularidade é potencialmente superável.

Por outro lado, não se desconhece que a instituição financeira autora tem dever de diligência e deve colaborar efetivamente para a localização da parte demandada.

Também não se ignora que a citação por edital, exatamente por sua natureza ficta, não pode ser deferida de modo automático, sob pena de comprometer a higidez do contraditório.

Todavia, essas premissas conduzem à necessidade de prosseguimento ordenado do feito, não à extinção imediata.

Em outras palavras, se o juízo de origem entendia que as diligências realizadas eram insuficientes, cabia-lhe intimar o autor para, em prazo razoável, indicar novos endereços, comprovar buscas complementares, justificar a impossibilidade de novas providências ou requerer diligências judiciais específicas.

Apenas após o descumprimento de determinação clara, ou após a constatação motivada de inviabilidade real de prosseguimento, é que se poderia cogitar da solução terminativa, sempre respeitado o contraditório prévio.

Quanto ao arresto executivo requerido no Id. 157004488, a sentença recorrida pontuou que a medida prevista no art. 830 do CPC pressupõe execução e título executivo pronto para satisfação, ao passo que, na ação monitória, o título executivo judicial ainda não havia sido constituído.

O raciocínio, nesse particular, é tecnicamente adequado
.

O art. 830 do CPC dispõe que, “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Tal providência se vincula à execução, e não à fase inicial da monitória, na qual ainda se busca a constituição do título. Todavia, a inadequação do arresto executivo não contamina o pedido de prosseguimento da citação, nem autoriza a extinção do feito.

O indeferimento do arresto poderia subsistir como deliberação incidental, mas a sentença deve ser cassada quanto à extinção prematura da demanda e quanto ao indeferimento da citação editalícia sem prévia abertura de contraditório útil sobre a suficiência das diligências.

Assim, o provimento do recurso não implica, necessariamente, deferimento imediato da citação por edital
.

Implica, sim, o reconhecimento de que a sentença recorrida foi prematura e violou o contraditório substancial, devendo os autos retornar à origem para que o juízo, em conformidade com os arts. 4º, 6º, 9º, 10, 239, 256 e 257 do CPC, oportunize ao Banco Bradesco S.A. a complementação das diligências de localização da ré Benedita Hilma Sousa Barros, caso entenda necessário, ou aprecie de forma fundamentada a suficiência das providências já adotadas, levando em consideração a tentativa postal frustrada, as pesquisas em sistemas auxiliares, a diligência por Oficial de Justiça e a certidão de que a requerida se encontra em local incerto e não sabido.

Somente após essa atividade cooperativa será possível deliberar adequadamente sobre a citação por edital ou sobre eventual consequência processual decorrente da impossibilidade de formação da relação processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., para cassar a sentença de Id. 34968612 e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com prévia oportunização ao autor para manifestação e eventual complementação das diligências destinadas à localização da apelada BENEDITA HILMA SOUSA BARROS, ou, caso o juízo entenda suficientes as providências já realizadas, com apreciação fundamentada do pedido de citação por edital, observados os arts. 256 e 257 do CPC.

Fica prejudicada, por ora, a pretensão de arresto executivo, sem prejuízo de ulterior formulação de medida juridicamente adequada, se e quando constituído título executivo e preenchidos os requisitos legais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026